Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-43.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012321-43.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (EMBARGANTE), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS (EMBARGANTE), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (REPRESENTANTE), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (REPRESENTANTE), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇAO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; vícios estes não verificados na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO DOMINGOS, contra acórdão proferido nos autos do Agravo Interno no 1012321-43.2018.8.11.0000, visando suprir omissão e eliminar contradição.

O Embargante sustenta, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao fundamento de que, não se manifestou sobre as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, pela Lei no 14.230/2021.

Assevera que, em sede de ação penal, fora absolvido da imputação do crime de peculato.

Argumenta que, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo.

Afirma que, na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade.

Alega que, a petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa deveria ter individualizado a conduta do réu e ser instruída com documentos ou indícios suficientes do dolo imputado.

Aduz que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, impede o trâmite da ação de improbidade, havendo comunicação com os fundamentos da absolvição.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprir omissão e eliminar contradição. Requer ainda, o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no id. 151508677
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam a suprir omissão e eliminar contradição.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência dos vícios de omissão e contradição na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Em sede de Agravo Interno, restou consignado que, incumbe ao julgador, na presente quadra processual, analisar tão somente a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela provisória.

E conforme ressaltado, o feito demanda dilação probatória, situação inviável no momento, uma vez que, a análise de questões concernentes ao mérito da demanda, serão feitas por ocasião da prolação de decisão definitiva.

No que tange à alegação de omissão, quanto à não apreciação do pedido de aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, com as modificações promovidas pela Lei no 14.230/2021, razão não assiste ao Embargante.

A ação rescisória fora proposta em 19/10/2018, ao passo que, o Agravo Interno fora interposto em 05/12/2018. Destarte, tal questão não fora objeto das razoes recursais daquele recurso, tratando-se de matéria ventilada por ocasião de simples petição, protocolada há poucos dias da prolação do aresto embargado.

De mesmo modo, não há falar em contradição, consignando a Relatora tão somente que, ante a independência entre as esferas cível, penal e administrativa, eventual decisão no processo criminal não impediria o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Tão somente a título de esclarecimento, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI no 7.236, por meio de liminar proferida pelo e. Rel. Min. Alexandre de Moraes, suspendeu a eficácia do artigo 21, §4o, da Lei de Improbidade Administrativa, que estabelece:

“Art. 21. (...)

§ 4o A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no
art. 386 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal).”

Outrossim, no momento da prolação do aresto embargado, o Pretório Excelso ainda não havia fixado a tese, quanto ao Tema 1.199, a seguir transcrita, no excerto pertinente ao caso:

“
2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal
,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada
; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
”

Pertinente à matéria, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA PRETENDENDO REDISCUTIR PENALIDADES. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 8.429/1992. NÃO OCORRÊNCIA. HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Trata-se, na origem, de Ação Rescisória na qual se postulou a anulação das penalidades, aplicadas em Ação por Improbidade Administrativa, de suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos e de multa no valor de 60 (sessenta) vezes o valor da remuneração percebida pela autora.

2. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido sob a seguinte fundamentação: "resta evidente a pretensão da autora de nova apreciação, ante o questionamento da pena aplicada, o que não é, sem dúvida, matéria afeta a ação rescisória" (fl. 4.250, e-STJ). REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE 3. Registre-se, de início, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, pois "O entendimento predominante desta Corte é de que
descabe o manejo da ação rescisória com o intuito de reduzir a censura fixada pela prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que os critérios utilizados para a aplicação das penalidades não se constituem como violação 'literal' de dispositivo legal".
(...) (AREsp n. 1.741.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 1/7/2021.)

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, para que seja deferida a tutela provisória e sobrestado o cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição
.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“
Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão
.

(...)
Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial (...)

(...)
Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita, tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório. Sendo o caso de omissão, deve

indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identifica-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos.
(...)”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“(...) Constata-se que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, objetiva rediscutir a matéria apreciada e já decidida pela Quinta Turma do STJ, contudo os embargos declaratórios não se prestam a essa finalidade. (...)”
(EDcl no HC n. 764.059/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

“(...)
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
. (...)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.129.460/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ademais, a legislação processual civil, em seu artigo 1.025, estabelece que, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

1.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”
(AgInt no AREsp n. 2.208.856/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.)

"[...]
'O prequestionamento prescinde da referência, no acórdão proferido, a números de artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Diz-se prequestionado certo tema quando o órgão julgador haja adotado entendimento explícito a respeito'
[...]".(AgInt no AREsp n. 1.131.248/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023